Tribunal: TJDFT
Processo: 0021532-52.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se ao término da instrução criminal remanescem dúvidas quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. A condenação penal deve basear-se em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém com base em acervo probatório frágil e dúbio.
3. Recurso conhecido e provido.